Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-03.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL, CORROBORADOS PELO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E PELO LAUDO PERICIAL. PENA-BASE. DECOTE DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Incabível a exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca se devidamente comprovado que o réu subtraiu os pertences das vítimas mediante ameaça exercida com uma faca, que foi apreendida e periciada.

2. A abordagem de duas mulheres, em via pública, não caracteriza circunstância que extrapole aquelas que ordinariamente envolvem o delito de roubo.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.